Tribunal: STF
Processo: ARE 1591746
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE E PERDA DE OBJETO REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DA AGRAVADA DE INGRESSAR NO REGIME DE CONTRATAÇÃO LIVRE DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEDIDOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL À CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO. O artigo 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC, de forma excepcional, permite que seja proferida decisão contra a parte mesmo antes de ser ouvida, quando se tratar de tutela provisória de urgência; Embora a Agravante tenha, em deliberação superveniente à concessão da liminar, admitido o ingresso da Agravada nos seus quadros associativos sem a certidão negativa de recuperação judicial e falência, persiste seu interesse recursal, pois sendo uma decisão precária, está sujeita à alteração e, caso seja modificada, a associação poderá reavaliar sua admissão; Normas dos arts. 47 e 52, II da Lei nº 11.101/05 que desobrigam a recuperanda de cumprir as exigências da CCEE para a compra de energia elétrica no mercado livre, dentre elas a apresentação de certidão negativa de falência e recuperação; Não há que se falar em ofensa ao princípio da liberdade associativa, na medida em que a decisão agravada determina tão somente a dispensa da apresentação da certidão negativa de falência e recuperação judicial, consoante interpretação do dispositivo da LRF, e não ordena imediata e automática inclusão da empresa em recuperação no quadro associativo da Agravante; A regulação da ANEEL, por ser norma hierarquicamente inferior à Lei nº 11.101/05, não poderia confrontá-la; Quanto ao suposto risco do equilíbrio do mercado de energia livre, a Agravante não demonstrou de forma concreta como a dispensa da apresentação da certidão negativa de falência e recuperação judicial pudesse fazê-lo. Ao contrário, consta da própria decisão agravada que “a requerente mantém sua atividade de forma regular, cumprindo o plano de recuperação, conforme relatório mensal das atividades apresentados pela Administradora Judicial” (Id nº 9237201), o que não foi impugnado pela recorrente. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 1477-06.2019.8.17.9003, 2ª Câmara Cível do TJPE, Relator Desembargador Cândido J F Saraiva de Moraes, j. 24/02/2022).

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XVII, XVIII e XX, da Constituição da República. Alega, em síntese, a legalidade da exigência da apresentação de certidão negativa de recuperação judicial e falência para a admissão de novos aderentes aos quadros associativos da parte ora agravante.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Quanto ao mérito, registro que a recorrente se insurge contra decisão que determinou a dispensa de apresentação da certidão negativa para o fim de aderir aos quadros associativos da CCEE Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, viabilizando seu acesso ao Mercado Livre de Energia. 
Inicialmente, cumpre destacar que o princípio da preservação da empresa, mencionado no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Imbuído desse espírito, a lei prevê que deferido o processamento da recuperação judicial, o Magistrado dispensará a recuperanda de apresentar certidões negativas para o exercício de sua atividade, na forma do art. 52, inciso II, da Lei n.º 11.101/05 (com redação anterior à Lei 14.112/2020):
Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:
I – nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 desta Lei;
II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei;
Note-se que a Lei de Recuperação Judicial estabelecia expressamente que, à exceção das contratações com o Poder Público (o que não é o caso), uma vez deferido o processamento da Recuperação, a Recuperanda estará dispensada de apresentar qualquer certidão negativa para a manutenção das suas atividades, sem discriminar quais as certidões negativas a serem consideradas.
Considerando o princípio da preservação da empresa, se o próprio dispositivo excepcionou a dispensa somente em relação às certidões negativas para contratar com o Poder Público (o que foi revogado pela Lei 14.112/20), não cabe ao intérprete fazer ampliar a regra restritiva, motivo por que entendo que a dispensa se estenderia a qualquer certidão exigida.
Lado outro, deve ser considerado que a regulação da ANEEL, por ser norma hierarquicamente inferior à Lei Federal, não poderia confrontar a norma em análise. Assim, descabida a exigência de apresentação de certidão negativa com base em Portaria contrária à lei de recuperação.
Quanto ao suposto risco do equilíbrio do mercado de energia livre, a Agravante não demonstrou de forma concreta que a dispensa da apresentação da certidão negativa de falência e recuperação judicial seja suficiente para, por si só, desequilibrar o mercado.
Ao contrário, consta da própria decisão agravada que “A requerente mantém sua atividade de forma regular, cumprindo o plano de recuperação, conforme relatório mensal das atividades apresentados pela Administradora Judicial” (Id nº 9237201), o que não foi impugnado pela recorrente. 
Ressalte-se, ainda, que não há que se falar em ofensa ao princípio da liberdade associativa, na medida em que a decisão agravada determina tão somente a dispensa da apresentação da certidão negativa de falência e recuperação judicial, consoante interpretação do dispositivo da LRF, e não ordena imediata e automática inclusão da empresa em recuperação no quadro associativo da Agravante.
[...]
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a decisão de 1º grau.”

Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu, nos termos do art. 52, II, da Lei n° 11.101/2005, pela dispensa da apresentação de certidões negativas por parte da empresa em recuperação judicial para o exercício de suas atividades, e que, ademais, as normas regulamentadoras da ANEEL, por se tratarem de normas hierarquicamente inferiores à Lei de Recuperação Judicial e Falimentar, não poderiam confrontar com a aludida norma primária.
De ver-se, portanto, que a revisão das premissas adotadas pelas instâncias origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei n° 11.101/2005 e atos regulamentares da ANEEL), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Registro de alienação de imóvel. Exigência de apresentação de certidão negativa de débitos. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1556052 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01-09-2025  PUBLIC 02-09-2025)

“Ementa: Direito Empresarial. Agravo interno em recurso extraordinário. Recuperação judicial. Certidões negativas. Tributos federais. Lei nº 11.101/2005. Alegação de impossibilidade de dispensa e violação ao art. 97 da Constituição Federal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve decisão de dispensa da apresentação de certidões negativas referentes a tributos federais em recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 5. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1503762 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15-10-2024  PUBLIC 16-10-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente